Tribunal: TJMT
Processo: 8012627-16.2011.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012627-16.2011.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZAEL VIEIRA DA SILVA - CPF: 567.641.201-10 (RECORRENTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 8012627-16.2011.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

RECORRENTE: IZAEL VIEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CÁCERES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 24/02/2022

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJURGADA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Observada a ausência de omissão, contrariedade ou obscuridade do julgamento, sendo mera tentativa de rediscutir a matéria, imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal.

Trata-se de embargos de declaração aviado pela parte autora anotando omissão, contradição e obscuridade do julgado, tentando reverter o julgamento anteriormente proferido, repisando teses devidamente analisadas no acórdão objurgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração não se prestam para tentar rediscutir a matéria debatida no voto, sendo que no voto estão todas as argumentações que conduziram ao resultado da votação, inexistindo se falar em contradição, omissão ou obscuridade, como aduzido pelo recorrente.

Ficou mais do que evidenciado que estava em atraso, não pagou a conta e ainda quer exigir direitos, não comprovando em contrário os fatos que conduziram à conclusão do acórdão objurgado.

Não cabe ao magistrado nova análise da matéria, ainda mais quando mais do que evidenciada a tentativa de rediscutir os fatos e argumentos devidamente lastreados no voto, sendo que, a mera insatisfação do resultado do julgamento não autoriza e não obriga ao magistrado a conduzir o feito em nova reanálise, com duplo enfrentamento da mesma matéria.

Desta feita, inexistindo a alegada omissão, contrariedade e omissão do julgado, é de ser rejeitado os embargos de declaração aviados.

ISTO POSTO
, conheço dos embargos de declaração, porém no mérito
OS REJEITO
, ante a total ausência de omissão, contradição e contrariedade, numa tentativa de rediscutir a matéria objurgada.

Anoto que, em caso de novos embargos de declaração, serão considerados como protelatórios, com a aplicação das multas e penalidades respectivas.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022